Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta a existência de erro, omissão, contradição e obscuridade no Acórdão ao argumento de que o documento acostado no ID 51705259 é suficiente para comprovar que houve, de fato, a negativação de seu nome.
2. O Acórdão recorrido registrou, expressamente, as razões de não provimento do apelo, como a necessidade de apresentação de extrato detalhado, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, o que não ocorreu na espécie.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.